Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717591-93.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 40630367, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interpostos pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41094029, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, c/c artigo 183, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.